Tribunal: TJDFT
Processo: 0753072-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. gratuidade De Justiça. Requerimento no curso do processo. Recolhimento de custas iniciais. Ato incompatível. Ausente prova de modificação da situação financeira da parte interessada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no curso do processo, após o recolhimento das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O deferimento de pedido de justiça gratuita após a prática de atos incompatíveis com a alegada hipossuficiência exige prova da modificação da situação financeira da parte interessada no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu o autor/agravante.
4. Ausente alegação e demonstração de mudança econômico-financeira ocorrida depois do ajuizamento da ação, deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.